Tribunal: TJSP
Processo: 2295141-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários Periciais. Intimação de perito para realização de trabalhos. Condicionamento à tempestividade do recolhimento. Certificação determinada. Insurgência da credora. Alegação de preclusão da prova. Reconsideração. Juízo que pode determinar a realização da prova, se entender necessária ao deslinde da demanda. Providência que, ademais, ficou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários Periciais. Intimação de perito para realização de trabalhos. Condicionamento à tempestividade do recolhimento. Certificação determinada. Insurgência da credora. Alegação de preclusão da prova. Reconsideração. Juízo que pode determinar a realização da prova, se entender necessária ao deslinde da demanda. Providência que, ademais, ficou condicionada à tempestividade do recolhimento havido meses atrás, que veio a ser confirmado. Prova que se produz no interesse do juízo. Art. 370 do CPC. Preclusão que é penalidade às partes. Reabertura, inclusive, possível. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.